Tribunal: TJES
Processo: 5009356-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009356-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO WASHINGTON LOPES VIEIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009356-86.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDOS:
RONALDO WASHINGTON LOPES VIEIRA e PATRICIA ASCACIBA DE MORAES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO REJEITADAS. MÉRITO. PROVA ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. CONFISSÃO DA REAL CONDUTORA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração nº RC00087322 para a real condutora, PATRICIA ASCACIBA DE MORAES, bem como a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-SMKD3 instaurado em desfavor do primeiro recorrido.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, atribuindo a responsabilidade ao Município de Cariacica (órgão autuador); (ii) necessidade de litisconsórcio passivo necessário; (iii) preclusão temporal administrativa e decadência do direito de punir; e (iv) insuficiência de provas.

3.

Por sua vez, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo recorrente. Consoante a jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a legitimidade passiva do DETRAN/ES resta configurada nas hipóteses em que a pretensão da parte autora volta-se contra ato da própria autarquia, discutindo-se não o auto de infração em si, mas a autoria e os efeitos dele decorrentes no direito de dirigir.

5.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador
, haja vista que os recorridos não impugnaram a higidez ou a materialidade do AIT lavrado, mas tão somente a atribuição da responsabilidade pela condução, visando evitar a suspensão da CNH, matéria afeta à esfera de atribuições do DETRAN.

MÉRITO.

6.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de retificação da autoria de infração de trânsito pela via judicial após o decurso do prazo administrativo, bem como a suficiência das provas apresentadas para demonstrar que o veículo era conduzido pela segunda recorrida no momento da autuação, afastando a presunção de responsabilidade do proprietário.

7.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de, judicialmente, indicar o real condutor e lograr na pretensão de transferir as infrações e penalidades, conforme o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ART.
257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no
art.
257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro
acarreta somente a
preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à
indicação do suposto
condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o
real
condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (
STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020)
(grifei)

8.

Nesta toada, os E. Tribunais alinharam seus entendimentos no mesmo sentido do C. STJ, de que a preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de acionar o Judiciário para transferir a responsabilidade pelas infrações de trânsito e suas penalidades, sob pena de violar o inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRÁTICA DE
INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PRAZO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL
CONDUTOR. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DA
INFRAÇÃO E NOVAMENTE EM JUÍZO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
O processo para indicação de
condutor é de responsabilidade do proprietário do veículo autuado pelas autoridades de
trânsito, sejam municipais, estaduais ou federais.
Não obstante, consoante entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é meramente administrativa, não impedindo que o proprietário acione o Judiciário para demonstrar que não era o
condutor do veículo autuado por ocasião da
infração.
Identificado o
infrator no momento da autuação e novamente em juízo, que
assume a responsabilidade pela pontuação, possível a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva pugnada. (
TJMG; APCV 1921139-81.2006.8.13.0433; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 25/01/2022; DJEMG 02/02/2022)
(Grifado)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
Indicação de
condutor
infrator.
Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257, § 7º, do Código de
Trânsito Brasileiro
. Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Acordo judicial realizado entre proprietário do veículo autuado e terceiro, que
assume ser o verdadeiro
condutor
infrator, devidamente homologado. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (
TJSP; AC 1001563-54.2020.8.26.0408; Ac. 16362599; Ourinhos; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 09/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3656)

9.

Destarte, bem caminhou o sentenciante, haja vista que os recorridos lograram em comprovar de forma robusta e irrefutável a identidade do real condutor. Diferentemente de casos amparados em meras declarações unilaterais, consta dos autos prova documental atestando que o proprietário do veículo estava em missão oficial em Brasília/DF na data e hora da infração cometida em Cariacica/ES, o que torna fisicamente impossível que ele fosse o condutor.

10.

Ademais, a própria condutora infratora (segunda recorrida) figura como parte no processo, tendo confessado ser a responsável pela prática da infração, o que, somado à prova da ausência do proprietário, afasta qualquer dúvida quanto à autoria e elide a presunção de veracidade do ato administrativo, não havendo que se falar em impunidade.

11.

Noutro giro, quanto à necessidade de transferência dos pontos para o condutor indicado, verifica-se que tal consequência decorre logicamente do acolhimento da pretensão autoral e foi devidamente contemplada na sentença recorrida, que determinou expressamente a transferência da infração para o real condutor.

12.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesse molde, inclusive, pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência,
que arbitro por apreciação equitativa em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)